Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO.
1. Conforme dicção do art. 919, § 2o, do Código de Processo Civil, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
2. Não demonstrada a insuficiência patrimonial da executada para prestar a referida segurança, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos.
3. Na hipótese de inúmeras diligências infrutíferas para citação do réu, em diversas localidades, mediante a requisição pelo juízo de informações nos cadastros de órgãos públicos, mostra-se cabível a citação editalícia. 3.1. A expedição de ofícios a operadoras de telefonia e concessionárias de serviços públicos de água e luz não é reputada obrigatória para que o magistrado observe o comando legal e defira a citação editalícia, especialmente no caso em que foram realizadas pesquisas em quatro sistemas conveniados ao Poder Judiciário.
4. Considera-se título extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, à luz do art. 784, X, do CPC.
5. "A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime" (STJ - EREsp 1120356).
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.